Tribunal: TJSP
Processo: 2176038-32.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Paulínia. Guarda municipal inativo. TC-007853/989/16. Ato de concessão de aposentadoria julgado ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado. Decadência. Art. 23 da LF no 12.016/09. – 1. Gratuidade da justiça. A declaração de pobreza é suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que se indefira o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Paulínia. Guarda municipal inativo. TC-007853/989/16. Ato de concessão de aposentadoria julgado ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado. Decadência. Art. 23 da LF no 12.016/09. – 1. Gratuidade da justiça. A declaração de pobreza é suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que se indefira o pedido se há elementos que afastam a alegada impossibilidade (art. 99, § 2o do CPC). O impetrante aufere proventos de aposentadoria superiores a cinco salários mínimos; as despesas ordinárias são insuficientes para comprovar a momentânea impossibilidade financeira. Pedido indeferido. – 2. Decadência. Nos termos do art. 23 da LF no 12.016/09, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado"; no caso, o ato refere-se à decisão do TCE que julgou ilegal e indeferiu o registro de aposentadoria do impetrante; a sentença administrativa é de 20-8-2018 e, ao menos, desde maio de 2019 o impetrante tinha ciência do ato. A ação mandamental foi impetrada apenas em 27-7-2020, quando já consumado o prazo decadencial. – Petição inicial indeferida. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000716084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2176038-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ELISEU DE OLIVEIRA PONTES, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA E A PETIÇÃO INICIAL, E DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2176038-32.2020.8.26.0000
6
Decisão no MS-0012/20
Mandado de Segurança no 2176038-32.2020 Órgão Especial
Impte: Eliseu de Oliveira Pontes
Apdo: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Paulínia. Guarda municipal
inativo. TC-007853/989/16. Ato de concessão de aposentadoria
julgado ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado. Decadência.
Art. 23 da LF no 12.016/09. 1. Gratuidade da justiça. A
declaração de pobreza é suficiente se coerente com a situação
pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a
pagar; nada impede que se indefira o pedido se há elementos
que afastam a alegada impossibilidade (art. 99, § 2o do CPC).
O impetrante aufere proventos de aposentadoria superiores a
cinco
salários
mínimos;
as
despesas
ordinárias
são
insuficientes para comprovar a momentânea impossibilidade
financeira. Pedido indeferido. 2. Decadência. Nos termos do
art. 23 da LF no 12.016/09, “o direito de requerer mandado de
segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”; no
caso, o ato refere-se à decisão do TCE que julgou ilegal e
indeferiu o registro de aposentadoria do impetrante; a sentença
administrativa é de 20-8-2018 e, ao menos, desde maio de 2019
o impetrante tinha ciência do ato. A ação mandamental foi
impetrada apenas em 27-7-2020, quando já consumado o prazo
decadencial. Petição inicial indeferida. Segurança denegada.
1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ELISEU DE OLIVEIRA PONTES, guarda municipal inativo, em face do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, referente à decisão
que determinou a exclusão das verbas consideradas indenizatórias e/ou
transitórias do cálculo do benefício previdenciário do impetrante no
TC-007853/989/16, julgando-se ilegal o ato concessório da aposentadoria,
negando-lhe o respectivo registro, com a aplicação do disposto nos incisos XV
e XXVII do art. 2o da LCE no 709/1993, bem como fixado o prazo de 60 dias
ao Instituto de Previdência dos Funcionários Público do Município de Paulínia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2176038-32.2020.8.26.0000
6
PAULIPREV para a adoção de providências para regularização da matéria
(fls. 44/51).
O impetrante alega que teve reconhecido o direito à
aposentadoria especial a partir de 10-4-2012, conforme sentença transitada
em julgado e em fase de cumprimento, autos de no
0003461-30.2018.8.26.0428; a decisão do impetrado é ilegal e descumpre
ordem judicial; há informação do corte da aposentadoria do impetrante, sem
observância da ordem judicial e dos requisitos do devido processo legal; a
contribuição previdenciária, durante todo o período de contrato de trabalho,
incidiu sobre a totalidade de seus vencimentos, sem qualquer distinção das
verbas e suas incidências; a aposentadoria julgada irregular pelo impetrado
refere-se àquela concedida no ano de 2014, o que não é o caso; o impetrante
ingressou no serviço público em 4-2-1991, antes da vigência do art. 47 da
LCM no 17/01, não sendo aplicáveis as novas disposições, visto que
contratado sob a égide da lei anterior; deve ser aplicado o princípio da
irretroatividade da norma; o ato coator que faz reduções desrespeita a LM no
3.345/13; cita precedente da 8a Câmara de Direito Público. Ressalta o
'periculum in mora', ante as dificuldades financeiras decorrentes da redução
dos proventos. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que seja
concedida a segurança, inclusive liminarmente, para a manutenção da
aposentadoria integral concedida judicialmente, sem qualquer redução de
valores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2176038-32.2020.8.26.0000
6
2.
Gratuidade da justiça. A declaração de pobreza é
suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza
aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que se indefira o pedido se
há elementos que afastam a alegada impossibilidade (art. 99, § 2o do CPC). No
caso, o impetrante percebe atualmente proventos de aposentadoria em valor
líquido superior a cinco salários mínimo (fls. 61), parâmetro já assentado pela
jurisprudência para fins de verificação dos requisitos para concessão da
justiça gratuita; as simples despesas ordinárias [ainda que haja comunicado
de atraso no pagamento] e eventuais empréstimos são insuficientes para
configurar a momentânea dificuldade financeira. Indefiro o pedido.
2.
Contexto fático. O impetrante teve concedida a
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade em 10-4-2012,
nos termos do art. 6o da EC no 41/03, no cargo de Guarda Municipal, após
contagem de tempo de serviço de 1o-1-1988 a 31-12-1988, no cargo de
vereador, conforme sentença proferida nos autos de no
0004408-89.2015.8.26.0428 de 15-4-2016, com trânsito em julgado em
17-5-2018 do acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da
autarquia, 3a Câmara de Direito Público, 13-3-2018, Rel. Marrey Uint (fls. 35,
68/69, 71); iniciada a fase de cumprimento de sentença para o recebimento
das diferenças devidas, autos de no 0003461-30.2018.8.26.0428, em
9-5-2019 o autor informou ter sido notificado extrajudicialmente sobre a
irregularidade da concessão da aposentadoria, em razão de decisão
administrativa do Tribunal de Contas do Estado; requereu que o benefício
fosse mantido, com paridade e integralidade (fls. 259/263 dos autos de no
0003461-30.2018).
Em
decisão
de
13-6-2019,
publicada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2176038-32.2020.8.26.0000
6
25-6-2019, o juiz observou que o pedido liminar envolvia matéria extrínseca,
“devendo, logo, ser buscada em autos autônomos, observando-se a
competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para
processar e julgar demandas em que se encontra envolvido o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em termos com o disposto no
artigo 74, III da Constituição Estadual c/c artigo 125, § 1o da Constituição
Federal” (fls. 282, 284 dos autos de 0003461-30.2018). É neste contexto que
houve a impetração do 'mandamus'.
3.
Decadência. O art. 23 da LF no 12.016/09
estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do
ato impugnado”. O ato da autoridade coatora objeto do writ refere-se à
sentença administrativa proferida no TC-007853/989/16 em 20-8-2018,
julgando ilegal o ato concessório da aposentadoria em favor de ELISEU e
negando o respectivo registro, com a aplicação dos incisos XV e XXVII do art.
2o da LCF no 709/93, transitando em julgado administrativamente em 21-
9-2018 (fls. 44/51); a notificação extrajudicial da PAULIPREV quanto ao valor
do benefício retificado, em razão da referida decisão, é datada de 22-2-2019
(fls. 41); e pelo que se verifica do contexto fático, ao menos desde maio de
2019 o impetrante tinha ciência do ato impugnado. A ação mandamental foi
impetrada a destempo, somente em 27-07-2020, quando já consumado há
muito tempo o prazo decadencial.
Assim sendo, indefiro a liminar e denego a
segurança, nos termos do art. 6o, § 5o e 10 da LF no 12.016/09, c. c. art. 485,
I do CPC. Caberá ao impetrante o recolhimento das custas iniciais, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2176038-32.2020.8.26.0000
6
indeferimento da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator